Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-30.2020.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000658-30.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE CASTRO LIMA - CPF: 397.293.508-09 (RECORRENTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (ASSISTENTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (ASSISTENTE), LINDOMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 034.077.661-73 (ASSISTENTE), FATIMA LENILZA SILVA DE AQUINO - CPF: 039.466.661-59 (ASSISTENTE), LETICIA SILVA DE MORAIS - CPF: 036.368.171-08 (ASSISTENTE), ATEILDE DE JESUS SILVA - CPF: 995.699.811-72 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE CONCEICAO E SILVA - CPF: 084.730.691-70 (ASSISTENTE), LEANDRO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 012.210.491-94 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 059.740.241-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILTO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 026.197.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISON SILVA DE MORAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, VILIPÊNDIO A CADÁVER, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRAFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRONÚNCIA – 1. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – ARGUIÇÃO DE COMPROVADA INOCÊNCIA ALIADA À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICABILIDADE E PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA MOTIVAÇÃO TORPE E DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS, PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

3.

A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos delitos conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, tal como
in casu
, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA
em face da r. decisão registrada no ID 86343666, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º
1000658-30.2020.8.11.0032
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art.

121, § 2º, incisos I, III e IV
[homicídio qualificado]
,
c/c art. 29
e
art. 212
[vilipêndio a cadáver]
, todos do Código Penal; art. 1º, inc. I, segunda parte e parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90,
art. 2º, §§ 2º, 3º e 8º da Lei nº 12.850/2013
[integrar organização criminosa]
; e
art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
[tráfico e associação para o narcotráfico]
, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 86343669, a defesa alega a escassez probatória e a insuficiência daquelas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
absolvido sumariamente
ou então
impronunciado.

Subsidiariamente
, pleiteia o
decote das qualificadoras
referentes à
motivação torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, porquanto manifestamente improcedentes, e postula, por fim, a
absolvição dos crimes conexos
.

As contrarrazões são vistas no ID 86343672, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 86343674, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 91811992, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia
09 de maio de 2020
, no lixão do município de Rosário Oeste/MT, o recorrente
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA
, vulgo “
João Moeda”

e os codenunciados

GENOILTON DOMINGOS DOS SANTOS e GENILTO DOMINGOS DOS SANTOS
, conscientes e dolosamente, um aderindo a vontade do outro, por motivo
torpe
(
vingança
e
guerra de fações criminosas
),
mataram

a vítima
Thaison Silva de Morais
,
com emprego de
tortura
e
utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima,
porque, fingindo serem amigos do ofendido
,
o atraíram para o local da execução, bem como por o amarraram para a prática da infração.

Restou apurado que o crime de homicídio qualificado se iniciou durante a madrugada, no barraco/residência dos irmãos e coautores
GENOILTON
e
GENILTO
, onde a vítima foi atraída por
JOÃO PAULO,
porquanto os réus eram integrantes da facção criminosa denominada
“CV – Comando Vermelho”,

e depois foi
amarrada
e
torturada
pelos
denunciados
, em uma espécie de interrogatório, gravado com o título
“
CVRL MT MUTUM É 2
”
, visando obter informações de quem seriam os outros integrantes da organização criminosa rival
[“PCC – Primeiro Comando da Capital”
] que teriam praticado fato que desagradou os homicidas.

Posteriormente, o ofendido foi levado até o lixão do município, onde continuaram a prática de tortura até o golpe de misericórdia, sendo que
lhe causaram diversos ferimentos mediante uso de faca, dilacerando-lhe o corpo e vários órgãos internos, que foram a causa da morte da vítima.

Por fim, os acusados utilizaram um instrumento perfuro cortante para abrir o abdômen da vítima, em ação gravada sob o título “
Sal nos PCCU CVRL MT MUTUM É TUDO 2”
, exibindo a vítima já morta, com as mãos amarradas, expondo suas vísceras enquanto um dos denunciados, incentivado pelos demais, inseriu sua mão na região torácica da vítima, com intuito de retirar-lhe o coração.

Depois de localizado o cadáver e circulados os vídeos gravados antes e após a execução da vítima, deu-se início a investigações para localizar os suspeitos, até então identificados pelas vozes registradas nos mencionados vídeos, oportunidade na qual uma equipe da Polícia se dirigiu a residência do recorrente
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA,
e ao proceder a busca na residência, restou apreendido uma porção média de substância entorpecente conhecida como maconha, balança de precisão, anotações com nome de traficantes e diversos comprovantes bancários.

Segundo restou apurado,
JOÃO PAULO
é o responsável por cobrar e receber uma taxa imposta pelo Comando Vermelho dos pequenos traficantes do município e a remeter para os integrantes de hierarquia superior da mencionada organização criminosa.

Por tais fatos,
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA
e os mencionados corréus

foram denunciados em conjunto, todavia, determinado o desmembramento do feito em relação a esses últimos (ID 86343589), apenas o ora recorrente viu-se
pronunciado
como incurso nas sanções do
art.

121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 e art. 212

todos do Código Penal; art. 1º, inciso I, segunda parte e parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, art. 2º, §§ 2º, 3º e 8º da Lei nº 12.850/2013 e art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, nos termos da denúncia.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Como relatado, a primeira vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, forte no argumento de que a decisão vergastada tem espeque em parcos elementos de prova, as quais seriam majoritariamente indiretas e adstritas à narrativa apresentada pelos agentes da lei que diligenciaram no fato.

Todavia, verifico que
não prospera a tese defensiva
.

Isso porque, mesmo que a i. Defesa técnica apresente causa de pedir indicando a inexistência de indícios suficientes a imputar-lhe a autoria do ilícito, e apenas nos pedidos alegue a absoluta comprovação da inocência do apelante, o exame dos autos demonstra ser impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Não se descuida que o debate sobre a matéria é árduo, e não se afigura estranho àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores genéricos ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

E assim o é porque testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, prevalecendo o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade da infração penal
se encontra bem delineada nos autos através dos boletins de ocorrência vistos no ID 86343497 - Pág. 6/11; dos vídeos enviados pelo aplicativo WhatsApp nos quais a vítima é vista sendo torturada e tendo seu cadáver vilipendiado, juntados no ID 86343500 - Pág. 6; da certidão de óbito vista no ID 86343506 - Pág. 3; do laudo necroscópico atestando a causa da morte de
Thaisson Silva de Morais
juntado no ID 86343563; do laudo pericial realizado no local do crime de ID 86343580, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA
no ilícito, nada obstante tê-lo negado em juízo, aduzindo que teria sido forçado por agentes públicos para assinar o interrogatório que haviam redigido para ele (ID 86343631), não se descuida que o mencionado documento primevo reflete a confissão extrajudicial do réu, com minúcias do ilícito, incluindo sua motivação e o contexto da execução, em aparente sintonia com a versão acusatória (ID 86343499 - Pág. 16 ao ID 86343500 - Pág. 1).

Por sua vez, não se descuida que sob o crivo do contraditório também foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Ateilde de Jesus Silva
e
Leticia Silva de Morais
, respectivamente, genitora e irmã da vítima, as quais, muito embora não tenham presenciado os fatos, por certo declinaram a sabida condição de usuário de entorpecentes, bem como o potencial envolvimento de
Thaisson
com práticas ilícitas.

Aliás, as declarações prestadas em juízo por
Letícia
dão conta de anterior menção feita por seu irmão ao nome do ora recorrente
JOÃO PAULO
, conhecido vulgarmente como
“João Moeda”
; além do que, ponderou as estranhas viagem realizadas por seu irmão
Thaisson
ao município de Nova Mutum/MT, em cujos períodos não se comunicava com seus familiares, e o fato de ter sido avisada por uma antiga namorada da vítima, no sentido de que
Thaison
estava envolvido
“com gente da pesada, que não era mais pra deixar ele ir para Nova Mutum” sic
ID 86343666 - Pág. 4.

Também foi realizada a oitiva judicial de
Gustavo Henrique Conceição e Silva
, amigo da vítima, ratificando o declarado perante a autoridade policial (ID 86343506 - Pág. 18), no sentido de que, embora não tenha presenciado o exato momento do ilícito, destacou o fato de
Thaisson
ter sido procurado por uma pessoa, dita amiga do ofendido, que teria lhe chamado a confraternizar mais tarde naquele mesmo dia. Outrossim, a testemunha asseverou ter tomado conhecimento que a vítima integrava organização criminosa após o ocorrido.

Robustecendo a plausibilidade da narrativa acusatória e interligando o acusado à vítima, consta dos autos que o nome do recorrente foi apresentado desde a fase inquisitorial como o suposto autor dos delitos, na medida em que foi expressamente referido em uma ligação telefônica realizada à Polícia Militar, durante a madrugada do dia fatídico, como sendo o
“João Moeda”
um dos algozes que torturavam
“alguém nos fundos da casa do DJ Minhocão” sic

86343497 - Pág. 10, a teor do constante no boletim de ocorrência acostado nos autos.

O quanto declarado pelos investigadores de polícia que atuaram no feito também deve ser valorado, notadamente quando
Roberto Rodrigues de Oliveira
e
Paulo Cesar da Silva
evidenciam o contexto da apuração do fato, e são uníssonos em destacar particularidade que constitui forte indício da autoria atribuída ao réu, máxime quando esclarecem terem confirmado o local da ocorrência da tortura, e, portanto, a verossimilhança daquela informação anônima envolvendo a alcunha do acusado
JOÃO PAULO
[
“João Moeda”
]; sem contar que reconheceram a voz do ora recorrente nos vídeos gravados enquanto a vítima era torturada e quando teve seu cadáver vilipendiado.

Nesse ponto, as testemunhas elucidaram que a identificação foi contextualizada pelo fato do réu ser indivíduo conhecido no meio policial, inclusive, sabido membro do Comando Vermelho, intitulado como o “disciplina” – encarregado por aplicar sanções ordenadas pelos membros da organização criminosa, e quem cobrava dinheiro das “pequenas bocas” e o repassava para a facção.

Concatenando as provas dos autos, as declarações dos mencionados agentes públicos também se aliam às suspeitas nutridas pela irmã da vítima,
Leticia
quanto às viagens realizadas por ele ao município de Nova Mutum/MT, esclarecendo que, durante a confissão externada pelo réu na fase policial, ele externou:
“Thaison tentou matar ele, nas quebradas dele, que a quebrada dele era Mutum e
Thaison comandava Mutum
(...)
arrumou o Thaison aqui, chamou os comparsas e arrolou tudo o que aconteceu com a vítima
” sic
86343666 - Pág. 5 – destaquei; circunstância que, por sinal, coaduna com as legendas inseridas nos mencionados vídeos gravados da vítima a indicar a rivalidade de facções criminosas.

Não bastasse a negativa da autoria ser contraposta pelos depoimentos destacados alhures, denota-se que a figura do acusado não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, segundo o conhecimento dos familiares da vítima e dos agentes públicos daquela localidade, cujo contexto e motivação estão registrados nos mencionados vídeos gravados pelos algozes da vítima.

Assim, muito embora o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia não tenha logrado especificar ser o acusado mandante ou executor do homicídio, é certo que evidenciou elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar a possibilidade de que, de qualquer modo, tenha contribuído para a prática criminosa.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente o motivaram [disputa de território por facções criminosas]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza.

Aliás, este é o entendimento adotado neste e. Sodalício:

“[...] A decisão de
pronúncia
retrata mero juízo de
admissibilidade
do pleito acusatório, exigindo-se a
certeza
quanto à materialidade e
a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado
. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim,
havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a
pronúncia
do acusado e sua submissão à apreciação do Júri
. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com
certeza
a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pronúncia
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).
” (TJMT – N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). Negritei.

Diante de tais considerações, entendo haver elementos suficientes para submeter o acusado a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se o recorrente é ou não culpado à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
e se fazem ausentes os requisitos para a impronúncia [art. 414 do CPP].

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

A par do relatado, o pleito subsidiário consiste no pleito de
afastamento das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença de pronúncia atinentes ao
motivo torpe
e à
impossibilidade de defesa da vítima
.

De início, conquanto a i. defesa tenha se referido ao pretenso reconhecimento da figura tentada do crime apenas no tópico destinado ao pedido de incidência da figura do homicídio simples, é de reconhecer que maiores digressões acerca do aparente equívoco se revelam inócuas, notadamente quando a consumação do crime é inconteste, a teor da certidão de óbito vista no ID 86343506 - Pág. 3 e da atribuição ao apelante da autoria do crime de vilipêndio ao cadáver do ofendido.

O que se pode tecer sobre o tema efetivamente arrazoado pela defesa é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Com efeito, o
conjunto de provas até então angariado revela que
não se mostra manifestamente improcedente a
motivação torpe
, havendo informações nos autos de que o crime
possivelmente
fora praticado em um contexto de vingança envolvendo disputa de território por facções criminosas, a revelar ser razoável a conclusão alcançada no sentido de que a motivação do ilícito
decorre de situação e/ou comportamento

qualificável como abjeto.

Desse modo, é certo que deve ser analisado o

contexto fático a fim de se descobrir a natureza da vindita, e se persiste dúvida razoável

acerca da motivação do agente, a configuração da qualificadora deve ser

decidida pelos juízes leigos.

Ou seja, incumbe aos jurados, interpretando os elementos

probatórios com razoabilidade, qualificarem ou não como torpe o motivo do delito, não

sendo possível concluir de plano pela manifesta improcedência da qualificadora do

inciso I do §2º do art. 121 do Código Penal.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que
a vítima, em tese, além de ter sido atraída de modo dissimulado ao local onde fora inicialmente torturada, entendo pertinente transcrever excerto da r. decisão de pronuncia, ao esclarecer que está
“demonstrado nos autos, sobretudo pelas filmagens, que
a vítima estava desarmada, teve sua liberdade de locomoção restringida e suas mãos amarradas pelos envolvidos que estavam em superior quantidade
, fatos estes que dificultaram qualquer chance de defesa.” sic
ID 86343666 - Pág. 8 – destaquei.

Elucido que tais argumentos, além de em nada se confundirem com aqueles outros utilizados para fim de reconhecimento do emprego de tortura [relacionados às diversas lesões suportadas pelo ofendido]; estão registrados nos já mencionados vídeos gravados da vítima, com e sem vida, e igualmente constam dos respectivos laudos periciais colacionados nos autos, a indicar que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
o paciente teria cometido um homicídio qualificado
e outro - também qualificado - na modalidade tentada,
por vingança, em plena via pública
, através de
disparos de arma de fogo, pelas costas, o que impossibilitou defesa das vítimas
”
(HC 424.296/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018). Grifei

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal.

3.

Dos crimes conexos:

Nada obstante a ausência de exposição das respectivas causas de pedir que permeiam a irresignação defensiva, limitada ao ilícito de integrar organização criminosa, por derradeiro, é vindicada a
absolvição dos crimes conexos

tipificados no art. 2º, §§ 2º, 3º e 8º da Lei 12.850/2013 [integrar organização criminosa]; art. 212 do Código Penal [vilipêndio a cadáver] e artigo 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06 [tráfico e associação para o narcotráfico].

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – grifei.

Assim, com relação ao crime de
vilipêndio a cadáver
, subsistem indícios de que
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA
pode ser o responsável por ordenar a violação ao corpo da vítima, já sem vida, com o objetivo de arrancar-lhe o coração, consoante manifesto nos vídeos encontradiços nos autos, bem como pelo declarado pelos agentes públicos ouvidos em juízo, sem contar das anotações vistas no laudo necroscópico juntado no ID 86343563, recaindo, assim, ao Conselho de Sentença, a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo mencionado ilícito.

Igualmente, no que se refere aos crimes de
integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico
,

verifica-se que a prova testemunhal fornece elementos de convicção aptos a caracterizar as respectivas materialidade e os indícios das autorias delitivas, impossibilitando afastar de plano a imputação dessas infrações penais, uma vez que, aparentemente, o ora recorrente integrava a organização criminosa
“CV – Comando Vermelho”
e atuava em nome dela, zelando por sua manutenção no município de Rosário Oeste/MT, consoante declinado alhures.

Os autos também não demonstram de forma inequívoca que o entorpecente encontrado por ocasião da custódia de
JOÃO PAULO
em sua residência, consistente em quase 100g (cem gramas) de maconha (ID

86343566) não pertenciam a ele e, em conjunto com a balança de precisão apreendida (ID 86343499 - Pág. 7) não se destinavam ao comércio malsão, tampouco que não possuía vínculo associativo estável e permanente para a prática do tráfico de entorpecentes, com clara divisão de tarefas com aqueles integrantes da organização criminosa conhecida como
“CV – Comando Vermelho”
.

Como se denota, a negativa da autoria defendida pelo réu, cujo acolhimento conduziria inexoravelmente à sua impronúncia ou à absolvição sumária pelos crimes conexos, versam sobre questões casuísticas e demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da análise do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelos crimes conexos.

4.

Conclusão:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PAULO DE CASTRO LIMA

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.º
1000658-30.2020.8.11.0032,
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021